Tribunal: STF
Processo: HC 225991
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERMISSÃO DE SAÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº  803.107, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE CUIDADOS DA ESPOSA DO PRESO. INCABÍVEL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A prisão humanitária (domiciliar) durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. AgRg no HC n. 731.373/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022. 



    2. Apenas quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que o executado é imprescindível ao esperado desenvolvimento de saúde do enfermo e não ostentar perfil de acentuada periculosidade - por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primário e não integrar organização criminosa - se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse do familiar doente e deferir a medida humanitária. 



    3. [...] a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar [...] (HC 542.378/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).



    4. Ainda que se admita, excepcionalmente, como demonstrado na jurisprudência colacionada pela defesa, em alguns casos, o benefício, para cuidados de familiar, como esposa, pai etc., o apenado cometeu crime com violência ou grave ameaça (estupro de vulnerável), o que não se admite nem mesmo nos casos de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos. 



    5. Ademais, segundo o Juízo oficiante, não há comprovação de que o sentenciado seja o único parente que possa dar auxílio à sua esposa durante o período de recuperação em virtude do alegado acidente. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal. 



    O juízo de primeiro grau negou pedidos formulados pelo paciente de concessão de prisão domiciliar humanitária para cuidados de parente e de permissão de saída pelo prazo de 6 (seis) meses.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a pretensão recursal defensiva não foi atendida, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA SAÚDE DA ESPOSA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO – TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DEFINIDO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que a situação já foi analisada de forma fundamentada pelo magistrado em pedido idêntico formulado em junho de 2022 e não há elementos novos, ausente o alegado constrangimento ilegal pela demora na análise no pedido formulado em 12/12/2022, o que possibilitaria, em tese, o manejo de habeas corpus em execução penal. Deve, portanto, o recorrente se insurgir pela via processual adequada. De outro lado, não se pode fechar os olhos para o fato de que o paciente cumpre a execução provisória da pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal), e, como bem fundamentado pelo magistrado no Seq. 307.1/SEEU, a prisão domiciliar só é cabível aos presos do regime aberto e a permissão de saída para tratamento médico pode ser concedida, desde que o próprio sentenciado necessite de tratamento médico que seja incompatível com o cumprimento da pena.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido em decisão monocrática do relator.



    Contra esse decisum, impetrou writ perante esta Suprema Corte, o qual teve o seguimento negado por decisão de minha lavra no HC nº 225.273.



    Após, ocorreu o julgamento do agravo interno no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi provido.



    Ato contínuo, sobreveio a presente impetração na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar ao paciente.



    Aduz que “a demora na concessão da prisão domiciliar somente agrava a situação da esposa do Paciente, pois permanece sem cuidados e com graves riscos de quedas e possível acidente, bem como gera grave angústia e frustração ao Paciente, pois não consegue auxiliar sua cônjuge”. Alega que “não há vedação na Lei de Execução Penal de que o condenado permaneça em prisão domiciliar para cuidar de sua esposa doente”, e que “a manutenção do acórdão além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos ao Paciente, sejam eles de ordem moral, psicológica e financeira”. Ressalta que “conforme declarações de vizinhos da Sra. Amélia, esta reside sozinha com o Paciente” e “aliado a isto, tem-se que a filha do Paciente e da Sra. Amélia já é casada e não reside mais com seus pais”. Considera, por fim, “que o grave estado de saúde da Sra. Amélia e o fato desta ser pessoa idosa justificativa a concessão da prisão domiciliar humanitária pleiteada pelo Paciente, única forma de assegurar a vida, a dignidade e a saúde da esposa idosa, com direitos fundamentais resguardados pela Constituição o Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecendo como dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo seu bem-estar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Pelo exposto, é a presente ordem de habeas corpus impetrada em favor do sobredito Paciente, a fim de que, na conformidade do que foi exposto e demonstrado, seja conhecido, com concessão de liminar e, ao final, provido o writ, cassando-se a decisão exarada pela 5ª Turma do STJ, para que seja concedida prisão domiciliar humanitária, para que o Paciente possa cuidar de sua esposa enferma, ou, subsidiariamente, seja concedida permissão de saída pelo prazo de 06 meses ao Paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada: 



    A prisão domiciliar na execução penal somente é admitida nos seguintes casos, segundo a LEP: [...] 



    Portanto, não há previsão de prisão domiciliar por motivo de doença da esposa. 



    Ainda que se admita, excepcionalmente, como demonstrado na jurisprudência colacionada pela defesa, em alguns casos, o benefício, para cuidados de familiar, como esposa, pai etc, o apenado cometeu crime com violência ou grave ameaça, o que não se admite nem mesmo nos casos de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos. 



    Portanto, por analogia, cito os seguintes julgados, no sentido de que quando há envolvimento de crime praticado mediante violência e grave ameaça, a prisão domiciliar não é cabível. [...] 



    Bem verdade, como sustenta a defesa, que a gravidade abstrata dos crimes praticados e a quantidade de pena imposta são justificativas de cunho genéricas, mas não nos casos de prisão domiciliar admitida excepcionalmente, como na situação presente, em que o executado cumpre pena em regime diverso do aberto e o motivo não é previsto no art.117, acima elencado. 



    Além disso, o acidente ocorreu em 27/2/2022 (e-STJ, fl. 50), ou seja, há quase 1 ano, sendo que os cuidados iniciais já foram tomados. E a declaração médica de junho de 2022 atestou que a esposa do apenado vem apresentando melhora em seu tratamento (e-STJ, fl. 85). [...] 



    De fato, um dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar de parentes é o não cometimento de crime com violência ou grave ameaça, ainda que não tenham sido praticados contra o próprio familiar, conforme já demonstrado pela jurisprudência colacionada na decisão agravada. 



    Ao contrário da interpretação defensiva em relação ao precedente desta Corte, HC n. 542.378/PR, o julgado claramente descreve que para a concessão do benefício, o detento não pode ter praticado: 1) crime de violência ou grave ameaça, ou seja, qualquer crime com essa característica, não apenas contra o filho e 2) crime contra os descendentes, ou seja, ainda que sem violência. [...]



    No mais, a Lei de Execuções Penais exige, para a concessão da progressão especial da pena, que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça: 



    Art. 112: [...] 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    Se assim é previsto para o benefício da progressão especial, quanto mais ainda para uma benesse bem mais ampla, como a prisão domiciliar. [...]



    Dessa forma, não sendo cabível a prisão domiciliar ao ora agravante, tendo em vista a fundamentação exposta, dispensável até mesmo a discussão sobre a necessidade dos cuidados de sua esposa. 



    De qualquer modo, segundo o Juízo oficiante, não há comprovação de que o sentenciado seja o único parente que possa dar auxílio à sua esposa durante o período de recuperação em virtude do alegado acidente. 



    Bem verdade que cabe ao Estado zelar pela saúde dos idosos, mas também cabe a ele zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança.”



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que a prisão domiciliar, prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo, ainda, a sua incompatibilidade em relação a crimes cometidos mediante violência. Nesse sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Extorsão majorada. Prisão domiciliar. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a paciente responde pelo crime de extorsão majorada, “cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima”. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/4/2021)



    Quanto ao pedido subsidiário, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Vale destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente